Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740749-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ELI PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo apelante em desfavor de ELI PINHEIRO DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e condenou o requerido a ressarcir ao autor o montante de R$ 14.203,84 e o remanescente do saldo devedor na data do ajuizamento da ação (10.12.2020), com o devido decote dos juros contratuais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. O autor não resignado com o desfecho dado à causa, interpôs o presente recurso de apelação. Nas suas razões recursais, pugna-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença. O recurso foi preparado. O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso. É o breve relatório. Decido. Não obstante a irresignação do apelante, constato que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, pelas razões a seguir expostas. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, confere ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Constata-se de plano que o presento recurso é inadmissível porque lhe falta um dos pressupostos de admissibilidade, que é o interesse recursal. Assim, o seu não conhecimento é medida que impera. O interesse recursal corporifica na necessidade, utilidade e adequação do recurso, com o fim de garantir ao recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão combatida. Sobre o interesse recursal colijo elucidativo ensinamento doutrinário (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018): A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (...) (g.n.). No caso em exame, o desfecho do recurso não será útil ao apelante, isso porque os pedidos formulados nas razões recursais foram concedidos pela sentença hostilizada. Senão, confira a transcrição dos pedidos e requerimentos finais da apelação (ID 26520897 - Pág. 8/9): Pelo exposto, requer o Apelante, contando com os indispensáveis suprimentos de Vossas Excelências, SEJA PROVIDO ESTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REFORMAR EM PARTE A R. SENTENÇA, e, assim, determinar a condenação do Apelado, além das parcelas inadimplidas descritas na sentença, ao pagamento TOTAL DAS PARCELAS EM ABERTO DO CONTRATO, CONSIDERANDO, ASSIM, AS VENCIDAS E VINCENDAS, ATÉ A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, conforme previsão no artigo 323 do CPC, aplicando-se os encargos da mora ajustados no escrito (multa, juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária), DESDE O VENCIMENTO DE CADA UMA PARCELA até a propositura da demanda, e após, incidam os encargos legais, juros de 1% ao mês e correção monetária, segundo índices oficiais (INPC), tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença, como medida de direito e, sobretudo, de justiça! Verifica-se que a pretensão do apelante é a reforma parcial da sentença para determinar a condenação do apelado ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, até a fase de liquidação da sentença, acrescidas dos encargos moratórios descritos no contrato (multa, juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária), a contar do vencimento de cada parcela até a data do ajuizamento ação, após, com incidência dos encargos legais, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, nos termos do art. 323 do CPC. Agora, veja como foi determinado no dispositivo da sentença (ID 26520883 - Pág. 3): Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para declarar rescindido o contrato entre as Partes, e condenar o requerido a ressarcir a parte requerente o montante de R$ 14.203,84 e o remanescente do saldo devedor na data do ajuizamento da ação (10/12/2020), com o devido decote dos juros contratuais. O saldo devedor integrado da forma acima deverá ser atualizado a partir do ajuizamento da ação pelo INPC, até o efetivo ressarcimento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Custas e honorários pelo requerido. Honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Observa-se que o pedido para condenação do apelado ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas foi concedido pela sentença. Pois, o contrato foi rescindido pelo decisum com a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas com os acréscimos contratuais, conforme indicado na petição inicial no montante de R$ 14.203,84, ainda, no remanescente do saldo devedor. O remanescente do saldo devedor na data do ajuizamento da ação, abrange as parcelas vencidas após o ajuizamento da ação e as que vencerão posteriormente, ou seja, o devedor foi condenado na sentença a pagar as parcelas inadimplidas e atualizadas até o ajuizamento da ação (R$ 14.203,84) e mais o saldo total da dívida, que incluem as parcelas vencidas e vincendas. Ainda, no dispositivo da sentença quando mencionou: “e o remanescente do saldo devedor na data do ajuizamento da ação (10/12/2020), com o devido decote dos juros contratuais”, isso significa dizer, que as parcelas vencidas depois do ajuizamento da dívida serão corrigidas pelo INPC, até o pagamento e a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Nota-se que a sentença ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, não deixou de fora as parcelas que venceram durante a tramitação processual e as que vencerão depois (vincendas), uma vez que a própria sentença rescindiu o contrato firmado entre as partes litigantes. Com efeito, emerge do dispositivo da sentença que os pedidos formulados na petição inicial não foram julgados procedentes na integralidade, porque o autor/apelante fez outros pedidos, os quais não foram deferidos pela sentença, quais sejam: a condenação do réu em exibir comprovantes de pagamentos e expedição de ofício ao órgão responsável pelo desconto na folha de pagamento do devedor. Logo, com a rescisão do contrato pela sentença e a condenação do réu ao pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas com os encargos legais), tais pedidos tornaram inócuos. Frisa-se, que o remanescente do saldo devedor indicado na sentença é composto pelas parcelas que venceram durante a tramitação do processo e aquelas que vencerão após (vencidas e vincendas com respectivos encargos legais fixados na sentença) Feito isso, cumpre assinalar que existe entre os pedidos formulados no recurso e o dispositivo da sentença, apenas uma diminuta diferença, que é referente ao marco inicial da incidência dos juros moratórios das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, a sentença fixou a partir da citação do devedor. Enquanto, no recurso, o apelante pede a contagem dos juros das referidas parcelas, a partir do ajuizamento da ação, mas o fez de forma genérica, sem rechaçar de forma específica o teor do decisum. Por isso, essa pequena discrepância encontra fora dos limites da dialeticidade recursal e não deve ser conhecida. Por oportuno e necessário, esclarece-se que em razão da natureza da dívida em cobrança, em conformidade como os parâmetros fixados pela sentença, é desnecessário proceder a liquidação de sentença para atualização do débito. Pois, a atualização do saldo devedor procede mediante meros cálculos aritméticos. Ademais, é incumbência do credor instruir a petição inicial de cumprimento de sentença com planilha de cálculo atualizada. Diante desse cenário, não existe utilidade do recurso, porque os pedidos vindicados nas razões recursais foram contemplados pela sentença hostilizada. Daí, falece interesse recursal ao apelante, em sentido conforme, trago a colação o julgado seguir da egrégia 5a Turma Cível: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DO PERITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. VÍCIO NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO APARELHO ÀS EXPENSAS DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse processual encontra-se atrelado à necessidade e à utilidade/adequação, requisitos que se fazem presentes no caso analisado, diante da necessidade concreta da tutela jurisdicional, pois sem o exercício da jurisdição, por meio do procedimento adequado à situação fática deduzida pelo autor, a pretensão não pode ser satisfeita. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1306196, 07072378420198070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g. n.). Forte em tais razões, a conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do recurso do autor. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHECO do recurso de apelação do autor. Sem majoração dos honorários advocatícios, haja vista que o apelado é revel e não está patrocinado por advogado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021, 10:02:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator